Tribunal: TJSP
Processo: 1044405-17.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração - locação de imóvel – ação regressiva – recurso de apelação interposto pelos acionados/embargantes marcado por resultado de parcial provimento – omissão no v. acordão – inexistência – inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044405-17.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CESAR WADHY REBEHY, são embargados ANTÔNIO CARLOS
HORTÊNCIO ROMERO e MAGALY CURY WADHY REBEHY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044405-17.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 9886 RA
2
Voto n. 9886– 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1044405-17.2018.8.26.0506/50000
Embargantes: César Wadhy Rebehy e Magaly Cury Wadhy
Rebehy
Embargado: Antônio Carlos Hortêncio Romero
Embargos de declaração - locação de imóvel
ação
regressiva
recurso de apelação interposto pelos
acionados/embargantes marcado por resultado de parcial
provimento
omissão no v. acordão
inexistência

inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente
inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não evidenciadas aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por César
Wadhy Rebehy e Magaly Cury Wadhy Rebehy frente a
venerando acórdão editado em recurso de apelação tirado
destes autos de ação regressiva que lhes move Antônio
Carlos Hortêncio Romero; dizem de omissão no v. acórdão, e
assim por não enfrentada a preliminar envolvendo ausência
de interesse processual do autor/embargado.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o
venerando acórdão embargado, nele não se vislumbrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044405-17.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 9886 RA
3
quaisquer vícios, mas, isto sim, o nítido escopo infringente de
que se revestem os declaratórios; límpidos emergiram os
fundamentos pelos quais parcialmente provido o apelo dos
acionados/embargantes; cuidou-se consignar, com efeito, no
v. aresto objurgado:
“Malgrado insistam os recorrentes na necessidade da
produção de prova testemunhal à demonstração da
ausência de interesse de agir, e assim por
aperfeiçoada a relação “ex locato” em benefício
exclusivo do acionante/fiador, em nada alteraria a
providência o desfecho emprestado; a condição de
locatários restou incontroversa, o que os qualifica
como principais responsáveis pelo adimplemento dos
locativos e acessórios, inexistindo, no alusivo, uma
única prova a evidenciar vicio de consentimento ao
azo da celebração do ajuste.”
O cotejo entre as razões expendidas pelos
embargantes e o teor do r. pronunciamento impugnado faz
clara, enfim, a inexistência de vício a justificar a declaração
do “decisum”, editado com base nos elementos constantes
dos autos; pretendem os embargantes, ressuma claro, a
reforma do julgado, o que inviável em sede de embargos de
declaração.
Importa não deslembrar que “embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044405-17.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 9886 RA
4
declaração
devem ser encarados
como instrumento
de
aperfeiçoamento
da prestação
jurisdicional,
não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento

contrário

ao
defendido

pela
embargante
.”
(Embargos de Declaração n. 0050858-60.2008.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Campos
Petroni, DJ 29.10.2013).
Veja-se, ainda, precedente da e. Corte
Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem as
alegações
de obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão,
não se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar exegese
dada pelo acórdão embargado
” (MS no 20.839-2/DF, Relator
Ministro MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU 01/09/89).
Não se enxergam, enfim, no “decisum”
impugnado, quaisquer vícios, e, consequentemente, ofensa ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, os presentes declaratórios.
TÉRCIO PIRES
Relator